Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. VÍCIO INTRÍNSECO INEXISTENTE (OMISSÃO). INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO (OCORRÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. VÍCIO INTRÍNSECO EXISTENTE (OMISSÃO). NECESSÁRIA A REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Em relação aos embargos do demandante, tem-se por inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e de questão jurídica que não satisfaz à pretensão da parte autora (manutenção da condenação do requerido à reparação por danos extrapatrimoniais), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Em relação aos embargos do demandado se afigura adequada a presente via recursal para análise de questão não abordada no acórdão, qual seja, a redistribuição dos honorários sucumbenciais, em razão da reforma da sentença.
IV. O artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, aduz que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa; ademais, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (Código de Processo Civil, artigo 86).
V. No caso concreto, em razão de o recurso de apelação da parte ré ter sido provido para desconstituir a reparação civil (danos extrapatrimoniais), mantendo-se somente a obrigação de convocação do demandante para tomar posse em cargo público, as partes autora e ré hão de ser condenadas, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, distribuídos em 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas.
VI. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
VII. Rejeitados os embargos declaratórios do demandante. Acolhidos os embargos declaratórios do demandado.